Tribunal: TJES
Processo: 5000340-25.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Penhora / Depósito/ Avaliação
Data de julgamento: 2021-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000340-25.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AA BB
AGRAVADO: SCHEILA DOMINGUES e outros
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIAÇÃO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB

AGRAVADOS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIACÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AABB em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 975021), que (a) indeferiu o pedido de desmembramento do imóvel penhorado para que a execução recaia sobre parcela deste e (b) determinou a expedição de mandado para a avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a redução da penhora, mediante o desmembramento de um lote da área total, com a subsequente avaliação apenas sobre a gleba destacada.

Pela decisão id 999128, deferi o pedido de tutela de urgência recursal postulada e para possibilitar que os atos expropriatórios recaiam sobre fração da área total do imóvel penhorado, até o limite suficiente à satisfação do crédito exequendo, devendo a extensão do desmembramento ser apurada por meio de avaliação técnica determinada pelo Juízo
a quo
.

O MM. Juiz de Direito
a quo
prestou informações (id 1315406).

O Agravado apresentou contrarrazões recursais, pugnando, em síntese, pelo desprovimento do recurso (id 1112943).

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 16 de Setembro de 2021.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB

AGRAVADOS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por ASSOCIAÇÃO ATLÉTICA BANCO DO BRASIL AABB em face da decisão proferida pelo MMº. Juiz de Direito do Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim (id 975021) que (a) indeferiu o pedido de desmembramento do imóvel penhorado para que a execução recaia sobre parcela deste e (b) determinou a expedição de mandado para a avaliação do imóvel penhorado.

Em suas razões recursais, o Agravante pugna pela antecipação dos efeitos da tutela recursal a fim de que seja determinada a redução da penhora, mediante o desmembramento de um lote da área total, com a subsequente avaliação apenas sobre a gleba destacada.

Pois bem.

Depreende-se dos autos cuidar-se de cumprimento de sentença ajuizado pelos Agravados em face da Agravante, em que realizada a penhora de um imóvel de propriedade da última, medindo aproximadamente 20.000m2 (vinte mil metros quadrados), cujo valor de mercado, segundo alega, ultrapassa R$ 20.000.000,00 (vinte milhões de reais).

Apresenta a Agravante documento consubstanciado em “Cálculo de Desmembramento de Área” realizado pela Diretoria de Fiscalização Tributária do Município de Cachoeiro de Itapemirim (id 975029 – fls. 5) no processo administrativo em que solicitado o desmembramento da área, em que restou avaliado o metro quadrado em R$ 1.000,00 (mil reais), corroborando, em uma primeira vista, o valor do imóvel estimado pela Agravante.

Levando em consideração que o valor do crédito exequendo alcança a monta de R$ 318.201,75 (trezentos mil, duzentos e um reais e setenta e cinco centavos), conforme os cálculos apresentados pelos Agravados (id 1112953), tem-se que o valor do bem penhorado revela-se muito superior ao crédito exequendo, o que, em tese, poderia caracterizar excesso de penhora.

Em casos semelhantes e ainda mais restritos, como nas hipóteses em que se está diante de bem de família, a jurisprudência pátria, mormente a do Colendo Superior Tribunal de Justiça, tem admitido a penhora da fração ideal do imóvel a fim de ver satisfeita a obrigação com menor onerosidade do devedor.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IMPENHORABILIDADE. IMÓVEL. BEM DE FAMÍLIA. INDIVISIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.

1. "É possível a penhora de fração ideal de bem de família, nas hipóteses legais, desde que possível o desmembramento do imóvel sem sua descaracterização. Precedentes." (AgInt no REsp n. 1.663.895/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 30/9/2019, DJe 7/10/2019).

2. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1554084/PR, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 26/10/2020)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO DE ANULAÇÃO DE CONTRATO. ALIENAÇÃO EM GARANTIA DE IMÓVEL QUE CONSTITUI BEM DE FAMÍLIA. IMÓVEL DE LUXO INDIVISÍVEL. IMPENHORABILIDADE. INTEGRALIDADE DO BEM. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016.

2. O fato de um imóvel constituir bem de família não impede que ele seja alienado fiduciariamente por ato voluntário do seu proprietário. Precedentes.

3. No caso dos autos, porém, a impenhorabilidde não foi alegada pelo devedor, mas por sua companheira, que não integrou o contrato. Além disso, não há notícia de que o empréstimo tenha sido contraído para manutenção da família.

4. Os imóveis residenciais de alto padrão ou de luxo não estão excluídos, em razão do seu valor econômico, da proteção conferida aos bens de família consoante os ditames da Lei nº 8.009/90.

5. A fração de imóvel indivisível pertencente ao executado, protegida pela impenhorabilidade do bem de família, não pode ser penhorada sob pena de desvirtuamento da proteção erigida pela Lei nº 8.009/90.

6. Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidades autônomas, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso. Situação não demonstrada no caso dos autos.

7. Agravo interno de BPN BRASIL não provido.

(AgInt no AREsp 1146607/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/05/2020, DJe 07/05/2020)

No caso dos autos, observa-se não cuidar-se de bem de família e, à primeira vista, não se vislumbra óbice ao desmembramento do imóvel, o que é corroborado pelo próprio intento da Agravante de fazê-lo administrativamente junto à Prefeitura Municipal de Cachoeiro de Itapemirim, como demonstram os documentos juntados aos autos (id 975029).

Assim, resta justificada a possibilidade de desmembramento da área a fim de que seja realizada a expropriação parcial do bem a fim de assegurar a satisfação do débito exequendo.

Ante todo o exposto, conheço do recurso e lhe dou provimento para confirmar a tutela de urgência recursal deferida anteriormente e permitir a redução da penhora, mediante o desmembramento de um lote da área total, com a subsequente avaliação sobre a gleba destacada.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000340-25.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB

AGRAVADOS: SCHEILA DOMINGUES E OUTRA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL
– AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO
–
EXCESSO DE PENHORA – IMÓVEL DE ELEVADO VALOR – DESMEMBRAMENTO – POSSIBILIDADE QUANDO NÃO DESCARACTERIZE O BEM – RECURSO PROVIDO
.

Admite-se, excepcionalmente, a penhora de parte do imóvel quando for possível o seu desmembramento em unidade autônoma, sem descaracterizá-lo, levando em consideração, com razoabilidade, as circunstâncias e peculiaridades do caso.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante ASSOCIACAO ATLETICA BANCO DO BRASIL AABB e Agravados SCHEILA DOMINGUES E OUTRA.

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, por unanimidade, conhecer do recurso e lhe dar provimento, nos termos do voto do Relator.